Tribunal: CARF
Processo: 13971.000540/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000540/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.331 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CHURRASCARIA TIEFFENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
GUARDA
E
CONSERVAÇÃO.
CFL
38.
DEIXAR
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS E LIVROS.
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações previdências
devem ficar arquivados na empresa pelo prazo decadencial, à disposição da
fiscalização e devem ser exibidos quando solicitados, sob pena de autuação.
Constituiu infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de exibir
documentos solicitados no decorrer da ação fiscal, devendo-se atentar que por
se tratar de infração cuja multa é de valor fixo e única, decorrente de fato
específico relacionado a não apresentação de documento do cumprimento das
obrigações previdências, em que o cometimento de uma única infração suporta
e válida a manutenção do lançamento, eventuais períodos decaídos dentro de
um contexto com períodos não decaídos demonstra a higidez da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000540/2008-13
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000540/2008-13

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 84/102), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 68/75), proferida em sessão de 21/11/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-14.623, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente os
pedidos deduzidos na impugnação (e-fls. 28/50), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de exibir documentos
solicitados no decorrer da ação fiscal.
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações previdências devem
ficar arquivados na empresa pelo prazo de dez anos, à disposição da fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.101.179-5 (CFL 38) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/10; 18) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fl. 22), tendo o
contribuinte sido notificado em 27/02/2008 (e-fl. 26), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 37.101.179-5, lavrado face à
infringência ao art. 33, §§ 2.o e 3.o, da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado
com os arts. 232 e 233 parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 6 de maio de 1999.

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fl. 11, a autuada deixou de
apresentar os seguintes documentos solicitados: Folhas de Pagamento dos segurados
empregados e contribuintes individuais do período de 01/1998 a 07/1999; Recibos de
Salários de empregados do período de 01/1998 a 04/2004; e Folhas de Pagamento da
administradora não empregada Priscila Tieffense de 07/2003 a 04/2007.

Em decorrência da infração, foi aplicada multa no valor de R$ 11.951,21 (onze
mil novecentos e cinquenta e um reais vinte e um centavos), com fundamento nos arts.
92 e 102, da Lei n.o 8.212/91, e nos arts. 283, inciso II, alínea "j", e 373, do RPS,
atualizada pela Portaria MPS n.o 142, de 11/04/2007 (DOU de 12/04/2007).

Informa o Auditor Fiscal que não restou configurada circunstância agravante ou
atenuante.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000540/2008-13

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 20/32,
alegando que os créditos do período de 01/1998 a 12/2002 foram atingidos pela
decadência de cinco anos, nos termos do art. 146, inciso III, da Constituição Federal e
150, § 4.o, do Código Tributário Nacional (CTN).

Diz que o prazo de dez anos previsto na Lei n.o 8.212/91 é inconstitucional e que
a matéria é de lei complementar.

Considera que a multa é ilegal porque não pode ser fixada por decreto, tal como
prevista no art. 284, II, do Decreto n.o 3.048/99.

Fala que há afronta ao art. 5.o da Constituição Federal, quando diz que ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Tem que a exigência de multa por decreto fere o princípio da tipicidade e que a
multa em pecúnia, por restringir a propriedade, é inconstitucional na forma prevista que
não seja em lei.

Cita a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n.o 519-7-DF que trata da
suspensão da eficácia do Decreto n.o 3.140 , de 14/03/1991 do Estado de Mato Grosso,
que versa sobre decreto invasor de matéria de reserva de lei.

Mostra o art. 99 do Código Tributário Nacional (CTN), que se refere ao alcance
e conteúdo dos decretos.

Por fim, requer o cancelamento do auto de infração face à decadência e a multa
instituída por decreto ferir o princípio da legalidade.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi negada pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo foram
abordados os seguintes capítulos: a) Da obrigação acessória; b) Do alegado ferimento de
princípios constitucionais; e c) Da decadência.
Ao final, consignou-se que julgava procedente o lançamento.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da decadência; e b) Da Ilegalidade da cobrança da multa apontada.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000540/2008-13

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 15/12/2008, e-fl. 82, protocolo recursal em 14/01/2009,
e-fl. 84, e despacho de encaminhamento, e-fl. 106), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência e que a DRJ está equivocada em
consignar que os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações previdências
devem ficar arquivados na empresa pelo prazo de dez anos, à disposição da fiscalização.
O lançamento, notificado em 27/02/2008 (e-fl. 26), é decorrente da atitude do
contribuinte de deixar de apresentar os seguintes documentos solicitados: Folhas de Pagamento
dos segurados empregados e contribuintes individuais do período de 01/1998 a 07/1999; Recibos
de Salários de empregados do período de 01/1998 a 04/2004; e Folhas de Pagamento da
administradora não empregada Priscila Tieffense de 07/2003 a 04/2007.
Pois bem. O recorrente está certo quando afirma que passados cinco anos,
seguindo orientação da Súmula Vinculante n.o 8 do STF, não está mais obrigado a guarda dos
documentos de rubricas decadentes, como dos anos de 1998 e 1999. Todavia, no caso concreto,
temos que observar dois aspectos.
Primeiro, na forma da Súmula CARF n.o 148, no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4.o, do
CTN.
Segundo, a multa dos autos é de valor fixo e única, de modo que basta a não
apresentação de documento de uma única competência para manter a autuação hígida e há
períodos não decaídos que obrigavam a guarda/conservação dos documentos solicitados pela
fiscalização e a exibição diante da solicitação, de modo que se o contribuinte deixou de exibi-los
é válida a multa.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000540/2008-13

Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da Ilegalidade da cobrança da multa apontada
A defesa questiona a multa. Diz não concordar com ela. Alega, em síntese, que a
multa é ilegal porque não pode ser fixada por decreto, que se afronta ao art. 5.o da Constituição e
que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Ora, a multa está prevista em lei e não compete a
este Colegiado deixar de aplicar a legislação sob eventual tese de inconstitucionalidade, na forma
da Súmula CARF n.o 2.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, reconheço parcialmente a prejudicial relativa ao lustro decadencial
e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para afastar do lançamento as competência por
decadência. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital